Tribunal: TJPA
Processo: 0816092-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816092-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

2.

O agravante alegou: (i) responsabilidade solidária entre entes federativos conforme Tema 793/STF, pleiteando redirecionamento da obrigação; (ii) desproporcionalidade da multa cominatória fixada; (iii) nulidade da decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas por afronta ao art. 100 da CF/88 e demais dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível, em agravo interno, a rediscussão de responsabilidade federativa com base no Tema 793/STF, não suscitada anteriormente; (ii) saber se a multa cominatória arbitrada é desproporcional ou irrazoável; (iii) saber se é nula a determinação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Alegações relativas à responsabilidade federativa (Tema 793/STF) e ao bloqueio de verbas públicas configuram inovação recursal, por não terem sido objeto de impugnação na fase recursal anterior, atraindo a incidência do art. 1.010, II, do CPC.
5. Quanto à multa cominatória, o valor fixado (R$ 1.000,00/dia, limitado a R$ 100.000,00) revela-se adequado à natureza da obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, não configurando excesso.
6. A jurisprudência do STJ admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio legítimo de coerção indireta, conforme fixado no Tema 98/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível, por configurar inovação recursal, a alegação de matéria não arguida no agravo de instrumento, ainda que fundada em precedente posterior. 2. É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, desde que em valor razoável e proporcional, visando à efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.010, II, e 1.021, §1º e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793, repercussão geral); STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98, repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 20369812), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº: 0801669-67.2024.8.14.0125), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, o agravante sustenta, em primeiro lugar, a necessidade de reforma da decisão recorrida à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), cuja tese de repercussão geral firmou que, embora os entes da federação possuam responsabilidade solidária nas demandas de saúde, compete à autoridade judicial o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, além da possibilidade de ressarcimento pelo ente que suportou o ônus.

Assim, defende que não poderia ter sido-lhe atribuída isoladamente a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, pleiteando que se atribua ao presente recurso efeito translativo para afastar a referida responsabilização exclusiva e, consequentemente, se determine ao juízo de origem o redirecionamento da obrigação nos moldes do Tema 793.

Em segundo lugar, aduz flagrante desproporcionalidade na multa diária arbitrada, a qual considera exorbitante e destituída de razoabilidade, especialmente por não estar limitada temporalmente nem precedida da concessão de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial.

Fundamenta seu pedido na doutrina e jurisprudência consolidada no sentido de que a multa cominatória (astreinte) tem caráter coercitivo, voltado à efetivação do comando judicial, e não pode ser fonte de enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Requer, nesse ponto, a exclusão da multa, ou, subsidiariamente, sua redução, limitação temporal e concessão de prazo razoável ao Estado do Pará.

Por fim, sustenta a nulidade da decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas como meio de cumprimento da obrigação judicial, sob o argumento de que tal medida viola o art. 100 da Constituição Federal, que institui o regime de precatórios, bem como os arts. 7º, §2º, da Lei 12.016/09 e 2º-B da Lei 9.494/97, que vedam execução provisória e liberação de verbas públicas sem o trânsito em julgado da decisão.

Alega, ainda, que a decisão judicial transformou indevidamente uma obrigação de fazer em obrigação de pagar, burlando as normas de ordem cronológica de pagamento da Fazenda Pública e, por consequência, prejudicando a coletividade e outros credores com precedência legal.

Diante do exposto, requer o provimento integral do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para: (i) afastar a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará; (ii) redirecionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição federativa de competências; (iii) excluir ou reduzir a multa cominatória, fixando prazo razoável e limitação temporal; e (iv) afastar a ordem de bloqueio de verbas públicas, restabelecendo o regime constitucional de pagamento via precatórios.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22690385).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço em partes do agravo interno e passo a proferir o voto.

Justifico.

Verifica-se que os argumentos relativos à recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 — que estabelece ser de competência da autoridade judicial a determinação do cumprimento das obrigações conforme as regras de repartição de competências —, bem como à alegação de necessidade de reforma da decisão que determinou o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento de ordem judicial, sob a suposta violação ao art. 100 da Constituição Federal, não foram objeto de análise no curso do processo, tampouco constituem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Trata-se, portanto, de inovação recursal, desprovida de pertinência temática com o conteúdo decisório combatido.

Nessas condições, o recurso carece de regularidade formal quanto a tais alegações, conforme exige o art. 1.010, II do Código de Processo Civil, revelando-se inadmissível a apreciação de matérias que não foram oportunamente suscitadas anteriormente.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à inadmissibilidade de inovação em sede recursal, como se vê, exemplificativamente, no seguinte julgado:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA DA TELEFÔNICA - IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO E VALIDADE DA RADIOGRAFIA -
INOVAÇÃO RECURSAL - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas em agravo de instrumento, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(TJ-SC - AGT: 40362205620188240000 Guaramirim 4036220-56.2018.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/07/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I. As teses trazidas apenas nas razões recursais do agravo interno e que não foram versadas anteriormente nos autos, não merecem ser conhecidas, por tratar-se de inovação recursal. II. Diante da declaração de manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno, em votação unânime, deve ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01768255920198090051, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
. 1. O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput)é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte. 2. As razões do recurso devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada ( CPC, art. 1.021, § 1º), sendo vedado ao relator julgar improcedente o agravo interno, com fundamentação que se limite a reproduzir os fundamentos da decisão agravada ( CPC, art. 1.021, § 3º). 3. Em sede recursal, é vedada a inovação representada pela apresentação de fundamento que poderia ter sido articulado em sede de impugnação e não o foi, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 4. Recurso não conhecido por não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão proferida monocraticamente ( CPC, art. 1.021, § 1º). 5. Impositiva a aplicação de multa pela manifesta inadmissibilidade ( CPC, art. 1.021, § 4º).AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AGT: 70082843426 RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 10/12/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A EDUCAÇÃO ESPECIAL. FATOS NOVOS NÃO ANALISADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E NÃO SUSCITADOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DESSE CAPÍTULO
. OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES, QUESTÕES FINANCEIRAS OU RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Primeiramente, no ...Ver ementa completaque se refere aos alegados fatos novos, observo que se trata de questão não apreciada pelo Juízo de 1º Grau quando do Julgamento da decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, nesse sentido, cabe ao Juízo de 2º Grau analisar o acerto da decisão de primeiro grau, ao passo que a análise de conteúdo não apreciado por aquele caracterizará nítida hipótese de ofensa vedada a discussão de temas não apreciados no juízoa quo, sob pena de supressão de instância. Além disso, verifico nítida hipótese de inovação recursal, uma vez que trouxe fatos que sequer foram apresentados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, por isso, deixo de conhecer tais alegações. 2. No presente caso, diante de laudo médico (Num. 2164192 - Pág. 3)

(TJ-PA - AI: 08075291220198140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA.
TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA 00670866920158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Ademais, registro que na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa (AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Diante do exposto, verifica-se que apenas merece ser conhecido o recurso sobre a alegação concernente à flagrante desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes. Sustenta-se, nesse ponto, a imposição de multa coercitiva em patamar excessivo, em aparente afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que justifica a análise da sua adequação e dos limites de sua aplicação, conforme balizas jurisprudenciais e normativas pertinentes.

Passo ao julgamento.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em exame, o agravante renova a insurgência quanto à suposta desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, sustentando tratar-se de multa exorbitante e alegando a necessidade de observância de limites à sua aplicação.

Todavia, conforme bem fundamentado na decisão agravada, a imposição de multa cominatória (astreintes) é admitida pelo ordenamento jurídico mesmo quando a executada é a Fazenda Pública, não havendo vedação legal nesse sentido. Tal medida, inclusive, mostra-se adequada à hipótese concreta, diante da impossibilidade de adoção de meios executivos de sub-rogação contra a Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Assim, a multa diária constitui instrumento legítimo de coerção indireta, destinado a estimular o adimplemento da obrigação no prazo judicialmente fixado.

Ademais, o c. STJ fixou em sede de Recurso Repetitivo - Tema 98 a seguinte tese: “Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros” e a execução de eventual multa somete se dará ao final do processo.

Até lá, o montante das astreintes pode ser majorado, caso se afigure insuficiente para penalizar a parte que resistiu ao comando jurisdicional, ou reduzido, caso ocasione enriquecimento indevido ou se torne desproporcional à obrigação.

É importante citar precedente do Superior Tribunal de Justiça que apreciando o tema sobre regime de recurso repetitivo, ementou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental
. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

No caso, não vislumbro excesso na multa aplicada em caso de descumprimento da liminar, equivalente ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo certo que o montante não se revela exorbitante, mas sim impulsionador de correta e prudente conduta da Administração.

Por fim, entendo que a medida adotada pelo juiz
a quo
visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo porque é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação da decisão do magistrado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos expostos, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/06/2025